Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-61.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012658-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (AGRAVANTE), SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME - CNPJ: 07.979.874/0001-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada Incidenta
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, cabível o deferimento da tutela de urgência para a retirada das restrições em nome da parte autora, dos órgãos de proteção ao crédito, máxime se verificada a existência de prejuízo dela decorrente e se a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou comprovada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto por
SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP,
de decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada Incidental
, que move em desfavor de
SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME,
ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor.

O agravante alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, por um débito que desconhece.

Informa que somente teve conhecimento da negativação em 10.12.2019, quando solicitou o extrato do Serasa, o qual confirmou a inscrição datada de 12.01.2017, após obter resposta negativa referente à solicitação de fornecimento de empréstimo financeiro.

Afirma que ficou impossibilitado de realizar compras a crédito ou obter financiamento bancário em razão da inscrição indevida.

Pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id.
47237984
).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 66113984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
interposto por
SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP,
de decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Antecipada Incidental
, que move em desfavor de
SIMONE MEDEIROS MEIRA - ME,
ora agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pelo autor.

Narra a parte autora, ora agravante, que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada. Afirma, no entanto que não possui relação jurídica com a agravada. Acrescenta que teve negativa de financiamento por conta do apontamento nos órgãos de restrição ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de suspender a negativação realizada pela agravada.

Pois bem.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 e parágrafos do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...) § 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Do exame, observa-se que, de fato, a parte autora teve o nome inscrito no SCPC e protestado, em razão de um débito de R$564,00, pela empresa ora agrava (Id.
28527428 e 28527429 – origem)
.

Nesse contexto, diante da alegação do autor de que não celebrou o referido contrato junto a empresa agravada, caberia à mesma demonstrar a regularidade da negativação efetivada.

No entanto, intimado para apresentar contraminuta, a empresa se manteve inerte e, a ação ainda não foi angularizada na primeira instância (Processo Eletrônico nº
1003472-85.2020.8.11.0041
), ao menos por ora, não consta qualquer documento capaz de comprovar a relação entre as partes e a regularidade da negativação.

Desse modo, entende-se presente a probabilidade do direito alegado pela parte autora que, inclusive, trata-se de comércio varejista, vale dizer, supermercado o que pode lhe acarretar prejuízos nas atividades comerciais se mantida a negativação do nome.

Assim, revela-se devida a concessão da tutela provisória pretendida para determinar que o requerido retire as restrições constantes em nome do autor, relativas ao débito no valor de R$564,00 junto a empresa requerida..

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA E CANCELAMENTO DE PROTESTO c/c INDENIZATÓRIA e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela, inaudita altera pars, para suspensão dos efeitos e publicidade do protesto - Necessidade de dilação probatória e do contraditório - Protesto impugnado que remonta aos idos de agosto de 2018 - IRRESIGNAÇÃO -
Antecipação da tutela recursal concedida para suspensão dos efeitos do protesto
, mediante caução - Cabimento -
Presença dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC
- Análise perfunctória - Concessão da tutela para suspender os efeitos do protesto lavrado, mediante caução idônea a ser prestada pela autora nos autos da ação principal, no prazo de 05 (cinco) dias - Comprovação da caução - Confirmação da antecipação da tutela recursal, ressalvada a reapreciação da questão por ocasião do julgamento do feito, com base nas provas colhidas durante a instrução - RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2100198-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a agravada
nega a existência de qualquer relação jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela nos órgãos de proteção ao crédito. Preenchidos os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência
. (TJMT. RAI 1000774-06.2018.8.11.0000. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC – probabilidade do direito e perigo de dano,
deve ser deferida a tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos restritivos, sobretudo quando não há prejuízo para o credor, pois se trata de medida reversível
. (TJMT. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da existência da dívida, cabível o deferimento antecipatório para exclusão ou abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais quando a parte adversa possuiu notório poderio econômico, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo no caso de improcedência da ação ao final
. (TJMT. AI 34547/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Cumpre ressaltar, ainda, que se comprovada a eventual regularidade da contratação e do débito que deu ensejo a negativação, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência para que o requerido, ora agravado, promova a retirada das restrições efetivadas no nome da parte autora, dos órgãos de restrição ao crédito e do protesto, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (art. 537 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020